Tribunal: TJPA
Processo: 0803265-58.2022.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803265-58.2022.8.14.0060

APELANTE: WILAME COSTA NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 24-A, C/C ARTIGO 5º, II E ART. 7º II, AMBOS DA LEI 11.340/2003. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL CORROBORADA COM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS VÁLIDOS (ART. 155, DO CPP). ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA MANTIDA. ALTERAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELO TRATAMENTO AMBULATORIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das testemunhas em Juízo e da vítima em sede policial, elementos estes suficientes, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria, a condenação não foi embasada somente em provas colhidas em sede de investigação.

2. Verificada que a situação do acusado demonstra necessidade de tratamento de internação não há que se falar em desclassificação para o tratamento ambulatorial.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WILAME COSTA NUNES
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú/PA, que o absolveu impropriamente, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal c.c. artigo 26, caput, do Código Penal, reconhecendo que ela praticou os fatos descritos na denúncia (crimes capitulados no art. 24-A, c/c artigo 5º, II e art. 7º II ambos da Lei 11.340/06), porém, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Em consequência, impondo-lhe medida de segurança consistente em internação, por prazo mínimo de 06 (seis) meses, até que se verifique a cessação de sua periculosidade, a ser aferida por meio de exames periódicos, e posterior encaminhamento a tratamento ambulatorial juntos ao CAPS, na forma do artigo 97 e parágrafos do Código Penal.

Narra a
denúncia (ID 17099748)
,
in litteris
, que:

“(...)
De acordo com os autos, em 20 de novembro de 2022, na residência da genitora da vítima, localizada na Dionísio Bentes, neste município, o denunciado WILAME COSTA NUNES descumpriu medida protetiva deferida em favor da sua irmã, ora vítima WANY BEATRIZ COSTA NUNES.

Conforme depreende-se da leitura dos autos, na data supracitada, a vítima chegou na residência da sua genitora, onde se encontravam sua irmã e sua filha, ocasião em que ao entrar na sala, deparou-se com o denunciado WILAME lhe encarando e com o seu órgão genital para fora do short.

Em seguida, a vítima solicitou que ele guardasse o órgão genital dentro da vestimenta, o qual foi atendido.

A vítima informa que possui uma medida protetiva em desfavor do denunciado nos autos do processo n. 0801971-68.2022.814.0060, a qual proíbe a aproximação dele a uma distância inferior a 100 metros, bem como proíbe o ingresso dele no mesmo ambiente em que a vítima se encontre.

O denunciado em sede policial informou que é usuário de drogas e na data dos fatos estava deitado no sofá da residência de sua mãe, “chapadão” (textuais) escutando música e com suas partes íntimas fora das vestimentas, momento em que a vítima chegou
(...)”.

Em
razões recursais (
ID 17099818)
, a defesa do apelante pugna pela reforma da sentença que aplicou a penalidade de internação para absolver por insuficiência de provas e, subsidiariamente, aplicar a medida de segurança de tratamento ambulatorial.

Em
contrarrazões (ID 17099821)
, o digno representante ministerial pugna pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, com a manutenção de todos os termos da sentença recorrida.

Nesta
Superior Instância
, o(a) Procurador(a) de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e
improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

No
mérito,
a defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria e materialidade do crime
, de vez que há dúvidas quanto à condenação do réu, não existindo qualquer comprovação da materialidade dos delitos.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar,
não consegue a defesa sequer explicitar os motivos que afirma não haver comprovação da autoria do Apelante
pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo relato da testemunha, em Juízo, que descreveu, em detalhes, as condutas delituosa do réu que transcrevo, em descumprir as medidas protetivas deferida em relação à vítima, parte da sentença que transcrevo, senão vejamos:

“(...)
Em seu depoimento, a vítima WANY BEATRIZ COSTA NUNES disse o seguinte:

Que as medidas protetivas que estavam aplicadas a seu irmão era referente a ela, sua irmã e sua mãe; que o réu agredia sua mãe e tentou algo com sua irmã; que isso se deu quando ele estava drogado; que resolveram pedir a medidas protetiva, mas ele não cumpriu; que não recorda quais eram as medidas; que moram todos em uma casa só e o réu não tem outra pessoa que não seja a mãe deles; que a depoente e sua irmã também moram com a mãe por enquanto; que pretendem sair por causa do réu; que não sabe dizer quais drogas o réu usa; que usa drogas há mais de 5 anos; que pela convivência nos últimos 3 anos, o réu parece ter algum distúrbio, ficava rindo sozinho para a parede, conversando sozinho; que tudo começou após o uso de drogas; que Wilame estava ciente das medidas protetivas; que ele sabia que não podia se aproximar; que as medidas foram deferidas em setembro do ano passado; que no dia em que Wilame saiu, ele já sabia que não podia se aproximar, mas foi direto pra lá; que apenas em novembro se deu a situação narrada na denúncia, ocasião em que não quis sair e abaixou o short.

Conforme se vê, há plena compatibilidade e harmonia entre o depoimento da vítima, os antecedentes o réu e a denúncia. Desta maneira, entendo não haver qualquer dúvida de que, ciente das medidas que lhe foram aplicadas, o réu as descumpriu, aproximando-se de suas irmãs e genitora, mantendo contato com elas e, ainda, importunando-as sexualmente ao mostrar seu órgão genital.

Por ocasião de sua qualificação e interrogatório, o réu confessou que voltou para casa de sua mãe após a aplicação de medidas protetivas de urgência; disse que tinha conhecimento das medidas, mas que ainda não tinha conversado com outros familiares sobre sua prisão; que tem uma avó no município, mas tinha roupas a pegar e não chegou a ir para a casa dela.

Comprovada a materialidade e autoria, passo à análise da responsabilidade criminal: a conduta do réu se amolda com perfeição ao que consta no art. 24-A da lei 11.340/06, pois, ciente das medidas protetivas de urgência aplicadas por força de decisão proferida nos autos n. 0801971-68.2022.8.14.0060, descumpriu-as imediatamente e em continuidade, retornando para o seio familiar, em proximidade e contato com as vítimas, bem como reiterando em condutas previstas como violência doméstica.

As provas acima também deixam esclarecido que a vítima WANY é irmã do acusado. Assim, resta plenamente demonstrada a existência do âmbito familiar (inciso I e II do art. 5º, da LMP), motivo pelo qual o caso em tela, igualmente, se amolda ao disposto no artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06
(...)”.

Do depoimento alhures transcrito, vê-se que
a versão apresentada pela testemunha
mostra-se coesa, firme e congruente, confirmando o depoimento prestado em sede policial, às fls. 16 dos autos digitais (ID 17099724), o que, a meu ver, mostra-se suficiente, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, dado que, esse tipo de crime, na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas.

2. Quanto ao pleito subsidiário de substituição da medida de segurança de internação para a medida de tratamento ambulatorial.

Requer a Defesa a determinação da medida de segurança de tratamento ambulatorial ao acusado, em substituição à medida de internação aplicada, considerando a sua incapacidade, devidamente reconhecida pelo incidente de insanidade mental.

Contudo, razão não lhe assiste.

Com efeito, o laudo pericial de sanidade mental (ID 17099804) concluiu pela inimputabilidade do réu, registrando que, em razão transtornos mentais e de comportamento decorrente do uso de múltiplas drogas, atualmente em estado de abstinência, ele era, ao tempo da ação,
inteiramente incapaz
de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento.

Dessa forma, por força do art. 26 do CP, o réu foi isento de pena, vez que obrigatória a sua absolvição com imposição de medida de segurança.

O MM. Magistrado aplicou a medida de internação.

E, de fato, entendo que a medida de internação é a mais adequada para o caso concreto, considerando que o apelante realizou reiteradamente condutas tipificadas como crimes, pois já possuía medida protetiva contra si imposta, qual seja, aproximar-se de suas irmãs, tendo descumprido com relação a ofendida WANY BEATRIZ COSTA NUNES.

A Perícia de Verificação de Sanidade Mental - Laudo n. 2023.01.000132-PSQ (ID 17099804) afirma que a enfermidade do acusado é agravada pelo uso de drogas, tentando assim comentado. Vejamos:

“(...)
O periciando é portador de Transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas, onde temos como característica um conjunto de fenômenos cognitivos, fisiológicos, comportamentais e sociais que aparecem após o uso repetido de uma substância psicoativa tipicamente associado ao desejo poderoso de tomar a substância psicoativa, tipicamente associado ao desejo incontrolável e poderoso de tomar a droga, à dificuldade de controlar o consumo a utilização persistente apesar de suas consequências nefastas, a uma maior prioridade dada ao uso da droga em decorrente de outras atividades e obrigações.
Existe um aumento da tolerância pela droga e por vezes a de um estado de abstinência física. Por vezes temos a necessidade do uso de psicotrópico no tratamento do Estado de abstinência.

É encontrado no estado de abstinência um conjunto de sintomas, de grupamento e gravidade que irão variar, correndo em abstinência absoluta ou relativa de uma substância
, após o uso repetido e usualmente prolongado e/ou uso de altas doses desta substância. Sendo que o início e curso do estado de abstinência são limitados no tempo e relacionados ao tipo de substância e a dose que vinha sendo utilizada imediatamente antes da abstinência. O estado de abstinência poderá ser complicado com o surgimento de convulsões. Estado de abstinência é um dos indicadores de síndrome de dependência.

Podemos encontrar também no estado de abstinência sintomas físicos de acordo com a substância que vinha sendo utilizada. Perturbações psicológicas(ansiedade, depressão e transtorno do sono)são comuns no estado de abstinência.

11 - CONCLUSÃO:

Inicialmente, o periciando deverá ser submetido a internação psiquiátrica por um período mínimo de 6 meses, podendo esta medida ser convertida em tratamento ambulatorial posterior, supervisionado, regular e com equipe multidisciplinar em CAPS-AD /SUS
(...)”.

Tais fatos revelam que um tratamento ambulatorial seria pouco produtivo, senão inócuo, vez que o acusado apresenta sintomas de abstinência e, ainda, faz uso de entorpecentes, dos quais precisa ser afastado.

Assim, considerando que o acusado possui instabilidade psíquica alta devido a adicção, o que impede completamente a sua capacidade de entendimento e autodeterminação, tendo em vista que sabendo das medidas protetivas impostas retornou à casa de sua genitora, e ainda, consoante exame de sanidade mental que recomenda a internação, entendo que o tratamento ambulatorial não seria suficiente e adequado à espécie.

Ao contrário da pena, que possui relação com a relevância social do crime, a medida de segurança se vincula à intensidade e à persistência da periculosidade do agente. Tanto é assim que, enquanto o inimputável for considerado perigoso, a medida de segurança deve ser aplicada, nos termos do § 1º, do art. 97 do CP.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INVASÃO DE DOMICÍLIO - AMEAÇA -
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - DESOBEDIÊNCIA - CORRUPÇÃO ATIVA - MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO - TRATAMENTO AMBULATORIAL - INVIABILIDADE -BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - JUÍZO DA EXECUÇÃO. A medida de segurança ao inimputável deve ser definida considerando as condições pessoais do agente e as circunstâncias do fato, independentemente do delito ser punível com reclusão ou detenção. Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.070602-8/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/04/2024, publicação da súmula em 05/04/2024)

Portanto, não merece retoques a sentença que bem dosou a medida de segurança apropriada ao caso concreto.

Ante o exposto, acompanhando parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2024